Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO AGRAVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRECLUSÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA EXAMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, se o agravo de instrumento e o agravo interno atacam decisões distintas.

2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando se verifica que os argumentos deduzidos no agravo interno se voltam contra os fundamentos da decisão agravada.

3. Constatando-se que a discussão do tema referente ao índice de correção monetária de atualização da dívida já está sendo examinada em outro agravo de instrumento, não pode ser impugnada em novo recurso, tendo em vista que se operou a preclusão consumativa.

4. Quanto à questão preclusa, por mais que o pedido não mereça ser conhecido, a mera interposição do recurso pelo executado não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado abuso do direito. Multa por litigância de má-fé excluída.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.